Tribunal: TJSP
Processo: 2221527-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor que alega a recusa da demandada quanto à transferência e à entrega do CRV do veículo por ele adquirido. DECISÃO que julgou deserto o Recurso Inominado interposto pela demandada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ação movida perante Juizado Especial Cível e processada nos termos da Lei

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor que alega a recusa da demandada quanto à transferência e à entrega do CRV do veículo por ele adquirido. DECISÃO que julgou deserto o Recurso Inominado interposto pela demandada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ação movida perante Juizado Especial Cível e processada nos termos da Lei 9.099/95. Competência para o exame deste Recurso que no caso é do Colégio Recursal da Circunscrição Judiciária de Santos. Aplicação do artigo 41 da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.*